Tribunal: TJBA
Processo: 0796269-23.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0796269-23.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ILDAZIO MARQUES TAVARES JUNIOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO E APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA (CODECON). VALOR HISTÓRICO SUPERIOR AO TETO DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. AGRAVO INTERNO. VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO QUE SUPERA SIGNIFICATIVAMENTE O LIMITE LEGAL.. AGRAVO INTERNO E APELAÇÃO PROVIDOS. 1. Trata-se de Agravo Interno e Apelação Cível interpostos pelo Município de Salvador em face de decisão monocrática que manteve a sentença de primeiro grau. A ação originária é uma Execução Fiscal ajuizada em 2015 para cobrança de multa administrativa imposta pelo CODECON, com valor da causa de R$ 10.210,55. O juízo de origem extinguiu o feito sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, com base no Tema 1184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ. O Município apelou, e a decisão monocrática negou provimento ao recurso. Em seguida, foi interposto Agravo Interno, no qual se argumenta que o valor atualizado do débito (R$ 42.828,11) afasta a tese de "baixo valor" e que a natureza sancionatória da dívida impede a aplicação automática dos referidos normativos. 2. A controvérsia central consiste em analisar a regularidade da extinção da execução fiscal, verificando-se a aplicabilidade do Tema 1184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ a uma execução fiscal cujo valor da causa, tanto histórico (R$ 10.210,55) quanto atualizado (R$ 42.828,11), supera o teto de R$ 10.000,00 estabelecido como parâmetro para a extinção por "baixo valor"; e a possibilidade de equiparar, para fins de racionalização da atividade jurisdicional, o crédito de natureza não tributária (multa administrativa sancionatória) aos créditos tributários, considerando a finalidade pedagógica e coercitiva da sanção; A presença dos requisitos para a extinção do feito, notadamente a inércia processual imputável à Fazenda Pública. 3. A extinção de execução fiscal com base na tese de "baixo valor" (Tema 1184/STF) e na Resolução nº 547/2024 do CNJ pressupõe que o montante executado seja inferior ao patamar de R$ 10.000,00. No caso concreto, o valor da causa originário já superava esse limite, e o valor atualizado do débito alcança R$ 42.828,11, o que torna a premissa fática da sentença e da decisão monocrática equivocada. A aplicação da norma de extinção é, portanto, inadequada. 4. Ademais, a Resolução nº 547/2024 exige, para a extinção, a ausência de movimentação útil por mais de um ano sem citação ou sem a localização de bens penhoráveis. Nos autos, a certidão de ID 106155700 evidencia a não angularização processual por falha na intimação, e o exequente alega a pendência de análise de diligências requeridas. A paralisação do processo não pode ser atribuída à inércia do Município, o que afasta outro requisito essencial para a aplicação da norma extintiva. 5. Recursos conhecidos e providos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível e Agravo Interno nº 0796269-23.2015.8.05.0001, em que figuram como Agravante/Apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e como Agravado/Apelado ILDAZIO MARQUES TAVARES JUNIOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO para tornar sem efeito a decisão monocrática de ID 102621374, e, no exame do mérito, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.